Tribunal: TJSP
Processo: 0023517-70.2003.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – Inativas – Pretensão à incorporação da vantagem pessoal, bem assim a sua incidência na base de cálculo dos quinquênios e sexta parte – Acórdão que determinou a aplicação dos juros segundo a remuneração básica da caderneta de poupança e atualização monetária consoante o IPCA-E – Recurso Especial interposto pelo Estado de São Paulo -

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – Inativas – Pretensão à incorporação da vantagem pessoal, bem assim a sua incidência na base de cálculo dos quinquênios e sexta parte – Acórdão que determinou a aplicação dos juros segundo a remuneração básica da caderneta de poupança e atualização monetária consoante o IPCA-E – Recurso Especial interposto pelo Estado de São Paulo - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento pelo STF do RE 870.947/SE, Tema 810 – O acórdão seguiu os parâmetros traçados pelo julgamento paradigma – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0023517-70.2003.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA DE LURDES FORESTI, MARIA APARECIDA MARTINS RANGEL, MARIA
APPARECIDA VENDRUSCULO VALINI, MARIA AUXILIADORA FERREIRA
AZEVEDO, MARIA CECILIA DOPPLER PEIXE, MARIA DA GRAÇA MENDONÇA
SALOMÃO, MARIA ESTELA PAVANI DE CASTRO RIOS, MARIA EUGENIA
BENINI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOLFINI, MARIA LEONICE DE CAMARGO
COSCIA e MARIA LUIZA CARDASSI SANCHES, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos
termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantiveram o acórdão de fls. 445/447. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EVARISTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023517-70.2003.8.26.0053/50000 -Voto no 29920 - B
2
10a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No : 0023517-70.2003.8.26.0053/50000
EMBGTE. : MARIA DE LURDES FORESTI e OUTROS
EMBGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No 29920

EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
SERVIDORAS
PÚBLICAS ESTADUAIS Inativas Pretensão à incorporação
da vantagem pessoal, bem assim a sua incidência na base de
cálculo dos quinquênios e sexta parte Acórdão que determinou a
aplicação dos juros segundo a remuneração básica da caderneta
de poupança e atualização monetária consoante o IPCA-E

Recurso Especial interposto pelo Estado de São Paulo - Retorno
dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual
retração ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento
pelo STF do RE 870.947/SE, Tema 810 O acórdão seguiu os
parâmetros traçados pelo julgamento paradigma
Acórdão
mantido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por servidoras públicas estaduais
inativas, em face do Estado de São Paulo, visando à incorporação da “vantagem
pessoal” instituída pelas Disposições Transitórias da Lei Complementar Estadual
no 836/97 aos seus proventos, bem assim sua incidência sobre a sexta-parte e o
adicional por tempo de serviço.
A r. sentença de fls. 260/268, declarada a fls. 298 e vo julgou
parcialmente procedente a ação para determinar que a sexta-parte tenha por
base o benefício da vantagem pessoal instituído pela LC no 836/97, o qual não
pode ser incorporado aos respectivos salários-base sem previsão legal. As
verbas pretéritas, respeitando-se a prescrição quinquenal, deverão ser corrigidas
monetariamente desde cada pagamento não realizado, pelos índices da Tabela
Prática do TJSP, acrescidas de juros de mora da citação (6% ao ano).
Ambas as partes recorreram. A Turma Julgadora, formada
por esta Relatoria e pelos eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves (2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023517-70.2003.8.26.0053/50000 -Voto no 29920 - B
3
Juíza) e Evaristo dos Santos (3o Juiz), por unanimidade, deu provimento aos
recursos oficial, considerado interposto, e do Estado de São Paulo, apenas para
que seja aplicada a Lei no 11.960/09, e deu provimento ao recurso das autoras.
As autoras interpuseram então recurso extraordinário e, em
razão do julgamento do RE no 870.947/SE - Tema no 810, que determinou a
aplicação imediata da Lei no 11.960/2009 aos processos em curso, a Turma
Julgadora, composta por este relator e os eminentes Desembargadores Sidney
Romano dos Reis (Presidente sem voto), Maria Olívia Alves e Leme de Campos,
em juízo de retratação, determinou que os juros e correção monetária deverão
seguir o quanto decidido no Julgamento do Tema 810.
Foram acolhidos os embargos de declaração propostos pelas
autoras para adequar os critérios de cálculo de correção monetária e juros fixados
no v. acórdão ao entendimento fixado no Tema 810 do STF.
Sobreveio recurso extraordinário do Estado de São Paulo (fls.
450/458), não respondido (fl. 462).
Diante do julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810, a E.
Presidência devolveu os autos a esta Turma Julgadora para retratação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil
(fls. 466/467).
FUNDAMENTOS
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023517-70.2003.8.26.0053/50000 -Voto no 29920 - B
4
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. (Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E, a partir de junho de 2009.
Essa decisão se tornou definitiva por julgamento final ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023517-70.2003.8.26.0053/50000 -Voto no 29920 - B
5
no último dia 03/10/2019, sem modulação.
Assim, pode-se concluir que o julgamento colegiado de fls.
445/447, ao determinar a aplicação do índice da caderneta de poupança para
cálculo dos juros moratórios e do IPCA-E para a atualização monetária, não
divergiu em momento algum do entendimento firmado pelo Tema 810 do STF.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040, II,
do CPC, mantenho o acórdão de fls. 445/447.
Devolva-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público.
REINALDO MILUZZI
Relator